Tribunal: TJES
Processo: 5001377-24.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/64. IMPEDIMENTO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Câmara, “
Em razão da ausência de previsão legal, não pode o magistrado impedir a remoção do veículo alienado fiduciariamente, quando apreendido, limitando o exercício de posse do credor, e, também, frustrando a medida liminar de busca e apreensão, que, em sua essência, consiste na remoção do bem
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189006428, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 03/04/2019)

2. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e d
ar
-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ______ de ________________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001377-24.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
AGRAVADO: BRENDHA DE OLIVEIRA CERQUEIRA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Linhares que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. em face de Brendha de Oliveira Cerqueira, proibiu o credor de remover o veículo objeto da apreensão para fora da comarca antes do prazo de purgação de mora do devedor, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais aduz a agravante que a proibição de remoção do veículo apreendido da comarca fere o direito de propriedade previsto no art. 1.228 do Código Civil e não ter respaldo no Decreto-Lei 911/69, sendo indevida e desproporcional a multa imposta pelo juízo de origem.

Decisão deferindo a tutela recursal de urgência (ID 574091).

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 22 de setembro de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

N
os termos da jurisprudência desta Câmara, “
Em razão da ausência de previsão legal, não pode o magistrado impedir a remoção do veículo alienado fiduciariamente, quando apreendido, limitando o exercício de posse do credor, e, também, frustrando a medida liminar de busca e apreensão, que, em sua essência, consiste na remoção do bem
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030189003632, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019).

Por sua vez, o

próprio Decreto-Lei 911/64, em seu artigo 3º, §13º,
estabelece que “
A apreensão do veículo será imediatamente comunicada ao juízo, que intimará a instituição financeira para retirar o veículo do local depositado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas
”.

O
bserva-se, então, que a
legislação

prevê obrigação
ao proprietário de retirar o veículo do depósito, quando apreendido, sem determinar qualquer restrição quanto ao local de destino
ou prazo de purgação de mora
.

É a jurisprudência:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DECRETO-LEI Nº. 911/1969 PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA IMPOSSIBILIDADE RECURSO PROVIDO. O deferimento da busca e apreensão autoriza a disponibilização do bem ao credor fiduciário, sem ressalvar qualquer restrição à sua localização. Precedentes. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199002775, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº. 911/1969 PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA IMPOSSIBILIDADE RECURSO PROVIDO. O deferimento da busca e apreensão autoriza a disponibilização do bem ao credor fiduciário, sem ressalvar qualquer restrição à sua localização, o que é corroborado, inclusive, pelo § 13, do art. 3º, do Decreto-Lei nº. 911/1969, o qual prevê que a apreensão do veículo será imediatamente comunicada ao juízo, que intimará a instituição financeira para retirar o veículo do local depositado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. Precedentes. 2. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189006428, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 03/04/2019)

A
ssim, por ausência de previsão legal, é indevida a restrição imposta pelo juízo de origem, via de consequência, de qualquer cominação financeira em razão de eventual descumprimento.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
d
o
u
-lhe provimento

para, reformando a decisão
recorrida
, afastar a restrição de remoção do veículo objeto da ação para fora da comarca.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/64. IMPEDIMENTO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Câmara, “
Em razão da ausência de previsão legal, não pode o magistrado impedir a remoção do veículo alienado fiduciariamente, quando apreendido, limitando o exercício de posse do credor, e, também, frustrando a medida liminar de busca e apreensão, que, em sua essência, consiste na remoção do bem
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189006428, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 03/04/2019)

2. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e d
ar
-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 20 de outubro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.